Tribunal: TJDFT
Processo: 0733593-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA AÇÃO. TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. BACEN. SEM FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS EMBARGANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação em que se discute excesso de cobrança pela via monitória.
2. A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, quando evidenciado nas razões recursais a pretensão de reformar a sentença.
3. Conforme pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, aos contratos bancários para obtenção de capital de giro não se aplicam as regras consumeristas, visto que a empresa que contrai o empréstimo não se equipara ao consumidor destinatário final, nos termos no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.
4. A revisão da taxa de juros em contratos bancários demanda prova da abusividade, que pode ser extraída da comparação com a taxa média de mercado, segundo a tabela do Banco Central.
5. In casu, a taxa de juros dos contratos de empréstimo são mais do que o dobro da média do mercado registradas no Bacen, sem que tenha o banco embargado comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos embargantes, acerca do perfil do consumidor ou do grau de risco do contrato.
6. Apelação parcialmente provida. Preliminares de violação à dialeticidade e de inépcia da inicial rejeitadas. Maioria.